Tribunal: TJES
Processo: 0005944-73.2017.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005944-73.2017.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RICARDO MELLO DE FREITAS

APELADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. TELEXFREE. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTO. INÉRCIA DA APELADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE QUE DECORRE DA REVELIA E DO DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL (ART. 400, I, DO CPC). RECURSO PROVIDO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
1. Se este egrégio Tribunal reconheceu que o Apelante não tinha condições de produzir essa prova mínima, inverteu o ônus da sucumbência e determinou que a Apelada fosse intimada a fazê-lo, sua inércia leva à decretação de revelia e a presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial. 2. A presunção de veracidade das alegações fáticas narradas na petição inicial não decorre apenas do fato de a Apelada não ter contestado a ação (art. 344, do CPC), mas, principalmente, por não ter cumprido a determinação judicial de exibição de documento, a teor do disposto no art. 400, I, do Código de Processo Civil. 3. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005944-73.2017.8.08.0006

APELANTE: RICARDO MELLO DE FREITAS

APELADA: YMPACTUS COMERCIAL LTDA

RELATOR
: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença de fls. 256/257, por meio da qual o MM Juiz julgou improcedente os pedidos autorais aduzidos no âmbito da presente “Ação de Liquidação de Sentença” ajuizada por Ricardo Mello de Freitas em desfavor de Ympactus Comercial Ltda (Telexfree).

Em suas razões recursais (fls. 260/263) o Apelante pugna pela reforma da sentença, sob os seguintes fundamentos:
(i)
que não possui meios hábeis de comprovar seu vínculo com a Apelada, ao passo que esta tem pleno acesso a toda a documentação relativa à relação firmada com o recorrente; e
(ii)
que não pode ter seu direito prejudicado em razão de má-fé da empresa recorrida.

Pois bem. A sentença que o Apelante pretende liquidar é aquela proferida em Ação Civil Pública (processo de n.º 0800224-44.2013.8.01.0001) proposta pelo Ministério Público do Acre em desfavor da Telexfree, de grande repercussão nacional.

Em um primeiro momento a MMª Juíza prolatou sentença indeferindo a petição inicial. Contra a referida decisão foi interposto recurso de Apelação, julgado por esta Egrégia Quarta Câmara Cível, que restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. TELEXFREE. JUNTADA DE DOCUMENTO. ÔNUS DE DIFÍCIL CUMPRIMENTO. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1.
A pretensão recursal do Apelante deve ser acolhida, haja vista que a inversão do ônus da prova também deve ser deferida quando a parte estiver “
diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário
” (§ 1º do art. 373 do Código Processo Civil).
2.
É extremamente difícil para o Apelante conseguir documentos que comprovem a relação jurídica existente entre as partes, haja vista o tipo de negociação que as envolvia e o fato da Apelada não se encontrar mais no local de sua sede.
3.
Recurso provido, com a anulação da sentença.

O processo retornou à comarca de origem e a Apelada foi intimada para apresentar os documentos solicitados pelo Apelante, mantendo-se inerte.

Foi então prolatada a sentença ora recorrida, no âmbito da qual a D. Magistrada julgou improcedente o pleito autoral, sob o fundamento de que “não há prova mínima desse investimento”.

Conforme decidido por esta Egrégia Câmara no julgamento do primeiro recurso de Apelação, é extremamente difícil para o Apelante conseguir documentos que comprovem a relação jurídica existente entre as partes, haja vista o tipo de negociação que as envolvia e o fato da Apelada não se encontrar mais no local de sua sede.

Assim, considerando a determinação de retorno dos autos à origem para citação e intimação da Apelada para apresentar os documentos solicitados pelo Apelante, bem como a sua inércia, não se mostra razoável que a sentença desacolha a pretensão deduzida por ausência de prova mínima.

Ora, se este egrégio Tribunal reconheceu que o Apelante não tinha condições de produzir essa prova mínima, inverteu o ônus da sucumbência e determinou que a Apelada fosse intimada a fazê-lo, sua inércia leva à decretação de revelia e a presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial.

No caso em análise, a presunção de veracidade das alegações fáticas narradas na petição inicial não decorre apenas do fato de a Apelada não ter contestado a ação (art. 344, do CPC), mas, principalmente, por não ter cumprido a determinação judicial de exibição de documento, a teor do que dispõe o Código de Processo Civil:

Art. 400
. Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se:

I -
o requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração no prazo do art. 398;

Comentando o mencionado artigo a doutrina ressalta que:

“Consequências da não exibição do documento ou coisa requerida contra a parte. Incidência (ou não) de medidas coercitivas.
Pode a exibição de documento ou coisa ser requerida incidentalmente, por uma das partes do processo contra a outra, hipótese em que a consequência da não exibição será a
admissão dos fatos como verdadeiros
, salvo se a parte demonstrar ser legítima a recusa em exibir o documento (cf. art. 404 do CPC/2015): “A não exibição do documento requerido pelo autor na via judicial implica a admissão da presunção da verdade dos fatos que se pretendem comprovar por meio daquela prova sonegada pela parte
ex adversa
, restando este fato a única sanção processual cabível” (STJ, REsp 845.860/SP, 1.ª T., j. 07.05.2009, rel. Min. Luiz Fux). Nesse sentido, assim dispõe a Súmula 372 do STJ: “Na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória”. Esta orientação tem sido observada pela jurisprudência em se tratando de exibição requerida em caráter incidental,
em que o documento servirá como prova
(cf., nesse sentido, STJ, AgRg no Ag 1.179.249/RJ, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4.ª T., j. 14.04.2011). A questão, assim, é resolvida pela solução prevista no
caput
do art. 400 (e respectivos incisos) do CPC/2015, nos casos em que o documento cuja exibição se busca deverá ser utilizado como prova (
nesse âmbito
, continua a ter aplicação o disposto na Súmula 372 do STJ)” (MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado [livro eletrônico], 1. ed. São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2015)

Acerca do tema cito o seguinte precedente:

APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. SENTENÇA GENÉRICA. YMPACTUS COMERCIAL LTDA. DOCUMENTOS CAPAZES DE PROVAR O VÍNCULO ENTRE AS PARTES DE POSSE DA REQUERIDA. INDISPONIBILIDADE DO SITE QUE CONTINHA AS INFORMAÇÕES. DETERMINAÇÃO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. NÃO CUMPRIDA. REVELIA DA REQUERIDA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA NARRATIVA FÁTICA AUTORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...]
5)
No caso vertente, a sociedade empresária demandada, não obstante devidamente citada, não apresentou nenhuma manifestação, incorrendo em revelia. Destarte, a presunção de veracidade das alegações fáticas narradas na exordial, in casu, decorre não só do fato de a apelada não ter contestado a ação (art. 344 do CPC/15), mas também por não ter cumprido a determinação judicial de exibição de documento (art. 400, I, também do CPC/15).
(TJES, Apelação Cível, 007180003746, Relatora: DESª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2022, Data da Publicação no Diário: 25/03/2022).

Desse modo, considerando a inversão do ônus da prova por este egrégio Tribunal, a revelia e a inércia da Apelada em cumprir o ônus que lhe foi imposto, forçoso o reconhecimento da veracidade da alegação do Apelante de que “
desembolsou a quantia de R$ 33.0000 (trinta e três mil reais) para fins de adquirir 11 (onze) contas com a Re no plano AdCentral Family, sendo que a mesma fora registrada por meio
” de seu do CPF, fazendo jus à restituição de todo o valor investido, tal como estabelecido na parte dispositiva da sentença proferida na ação coletiva.

O provimento do Recurso de Apelação dá ensejo à condenação da Apelada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Neste passo, em observância aos parâmetros previstos no Código de Processo Civil, considerando a complexidade da matéria, bem como levando em conta o local de prestação dos serviços, o tempo de duração do processo e o trabalho realizado pelo Advogado, fixo os honorários advocatícios em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, já levando em consideração o trabalho realizado em grau recursal.

Face o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso para condenar a Apelada a restituir todo o valor investido, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o e. Relator, para DAR PROVIMENTO ao recurso.